Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708018-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda Agravado(s) T&amp;F Comércio Varejista de Alimentos Ltda - EPP Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante à pág. 1 do ID 16642063 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator